Tribunal: TJBA
Processo: 8043747-11.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8043747-11.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: SALVADOR DE QUEIROZ ALMEIDA Advogado(s): ANDREA RODRIGUES DE QUEIROZ, LARISSA MONTEIRO DE ALMEIDA ROSADO, JONAS FERRAZ MAIA, ELAINE SOUZA DANTAS, PAULO ROBERTO SILVA E SILVA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANSERV. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. COBERTURA NÃO PREVISTA NO REGULAMENTO. SISTEMA ESPECÍFICO PARA SERVIDORES PÚBLICOS. LIMITAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS. ADESÃO VOLUNTÁRIA. DIREITO À SAÚDE. EXERCÍCIO ATRAVÉS DO SUS. PRECEDENTE DO STJ AOS PLANOS DE SAÚDE PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO AO USO DOMICILIAR. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. O PLANSERV é sistema previdenciário específico regido pela Lei Estadual nº 9.528/2005, com cobertura limitada às previsões regulamentares. A negativa de fornecimento de medicamentos de uso continuado domiciliar não encontra respaldo jurisprudencial. O direito universal à saúde é exercido através do SUS, não do PLANSERV. A negativa fundamentada no regulamento não configura ato ilícito nem gera dano moral indenizável. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Apelação nº 8043747-11.2021.8.05.0001, em que figuram como Apelante SALVADOR DE QUEIROZ ALMEIDA e, como Apelado, ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora